Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-94.2017.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000383-94.2017.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE WAGNER

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

APELADOS: IDALICE NOVAIS COSTA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
KAYQ ALMEIDA MACHADO, CLEDER ARAUJO LEVI

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016. NATUREZA ALIMENTAR. NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS ORÇAMENTÁRIOS. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. DESVIO DE FINALIDADE DA DESPESA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DO SERVIDOR. ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E APURAÇÃO DOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MODIFICADA, DE OFÍCIO, NESSES PONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Servidores públicos ajuizaram Ação de Cobrança contra o Município, pleiteando o pagamento de salários referentes
a
dezembro de 2016, verbas de natureza alimentar, que não foram quitadas. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a Municipalidade ao pagamento da dívida. O Ente Municipal
a
pelou, suscitando nulidade de citação e a impossibilidade de pagamento, em razão da ausência de empenho e dotação orçamentária para a despesa do exercício anterior.

II. Questões em discussão

2.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

3. Vício processual decorrente da alegada nulidade da citação, por ausência de indicação do prazo e da cominação legal.

4. Dever de pagamento de vencimentos de servidores públicos, referentes ao final de mandato, considerados os argumentos de inobservância das regras da Lei nº 4.320/64, quanto ao empenho das despesas.

5. Distribuição do ônus da prova, em ação de cobrança de verbas salariais.

III. Razões de decidir

6.
O recurso satisfaz os pressupostos de admissibilidade, pois os argumentos do Município Apelante atacam de forma específica e suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao requisito da dialeticidade recursal. A preliminar de não conhecimento, suscitada pelos Apelados, deve ser rejeitada.

7. A arguição de nulidade da citação
merece
ser afastada. Embora o mandado de citação possa ter apresentado irregularidade formal ao mencionar o prazo de lei, a posterior manifestação da Municipalidade, arguindo a nulidade do ato, culminou no comparecimento espontâneo, suprindo o eventual vício citatório, conforme o disposto no art. 239, § 1º, do CPC.

8. No mérito, é incontroverso o caráter alimentar da remuneração dos servidores, o que impõe ao Ente Municipal o dever de honrar com o pagamento dos valores devidos pelo trabalho prestado.

9. O argumento do
Recorrente
, fundado na ausência de empenho e dotação orçamentária, para despesas de exercícios encerrados, não se sustenta. O direito do servidor à percepção de verba remuneratória, por sua natureza essencial e constitucional, prevalece sobre eventuais falhas na gestão orçamentária ou na transição de governo.

10. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Autores incumbe ao Réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Em ações de cobrança de salários, o Município é quem detém a documentação comprobatória do adimplemento, não havendo, na hipótese, acostado prova de que a quitação fora providenciada.

IV. Dispositivo

10.
Preliminares afastadas. Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil. Art. 373, II, do Código de Processo Civil. Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Art. 37 da Lei nº 4.320/64.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000383-94.2017.8.05.0270
,

tendo como Recorrente o

MUNICÍPIO DE WAGNER,
sendo

Recorridos

IDALICE NOVAIS COSTA SANTOS e OUTROS (2)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.